Tribunal: TJBA
Processo: 8030661-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030661-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ALBANO DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
ANA MANOELA CORREIA DE MELO RIBEIRO

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA CARNEIRO FRANCA DOURADO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHO MENOR. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO. DECISÃO
ULTRA PETITA
(ALÉM DO PEDIDO). INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM MONTANTE SUPERIOR AO APONTADO NA INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, EM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 1,5 salário mínimo vigente. O Agravante alega que a decisão foi
ultra petita
e pleiteia a exclusão ou redução da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se a decisão que arbitou alimentos provisórios em 1,5 salário-mínimo foi além do pedido (
ultra petita
); (ii) verificar a exclusão ou adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios à luz do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, diante das alegações e documentos que indicam a hipossuficiência financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação pelo juízo de alimentos provisórios em valor superior ao indicado na petição inicial não configura decisão
ultra petita
, uma vez que o montante apontado na inicial representa apenas uma estimativa sugerida pela parte. Inocorrência de violação do princípio da congruência ou da adstrição.

A obrigação alimentar dos pais para com os filhos decorre do art. 229 da CF e do art. 1.694 do CC, devendo a fixação observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

A análise em sede de Agravo de Instrumento é breve, limitando-se à verificação do acerto da decisão agravada no atual estágio processual, sem exame exauriente de provas.

Documentos juntados aos autos indicam que o Agravante exerce a função de bancário no Banco do Brasil, auferindo remuneração líquida em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme contracheques juntados nos IDs 83231854 a 83231856, além de possuir outros dois filhos menores de idade, conforme documentos juntados nos IDs 83231863 e 83229814. Da análise dos autos de primeiro grau, não se extrai informações sobre a renda percebida pela genitora.

A ausência de prova da capacidade contributiva robusta do Agravante, associada à existência de dois filhos menores e à inexistencia de informações acerca a situação financeira da genitora, justificam a readequação do valor inicialmente fixado para um patamar mais condizente com a realidade econômica do alimentante.

A análise perfunctória própria da medida liminar não impede posterior revisão da obrigação alimentar na instrução exauriente da ação principal, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1º; 1.695; 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2062127/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023; TJ-BA, AI nº 8016451-51.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 20.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030661-34.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO ALBANO DE OLIVEIRA NETO e agravada L. R. D. A. D. O., representada por sua genitora, AMANDA RODRIGUES DOURADO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-238